Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO c. STJ.
1. Na ação de inventário, para a qual a competência é territorial e, portanto, de natureza relativa, não pode o Juízo a quem foi distribuída a petição inicial recusar, de ofício, a competência, ao argumento de que o autor da herança tivera o último domicílio em outra Circunscrição Judiciária.
2. “O pedido de redistribuição pelo autor, em cumprimento à determinação do Juízo Suscitado, não tem aptidão para deslocar a competência, haja vista o disposto nos arts. 43 e 59, ambos do CPC, sob pena de violar o princípio do juiz natural e de se configurar, de forma transversa, declinação de ofício” (Acórdão 1699637, Desa. VERA ANDRIGHI, publicado no DJE: 24/5/2023.)
3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.